Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA BARIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de superação do período de carência para a imposição ao plano de saúde do custeio da denominada "cirurgia bariátrica".
2. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para o custeio do tratamento pelo plano de saúde, em relação às doenças preexistentes (art. 11 da Lei no 9.656/1998), pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo médico que acompanha a evolução clínica da paciente.
3. No presente caso a situação de emergência ou de urgência médica não está demonstrada, ao contrário do que alega a recorrente. Em verdade, a “ficha de avaliação de risco cirúrgico” e a notificação formulada pela própria recorrente e endereçada à Agência Nacional de Saúde Suplementar revelam que o procedimento em questão não se ajusta às hipóteses emergenciais aludidas. Por essa razão o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses não pode ser superado.
4. Recurso conhecido e desprovido.